Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Perante o juízo de origem, o devedor deduziu fundamentação lastreada na alegação de que haveria justa causa para o descumprimento da obrigação e não seria cabível a imposição de astreintes ou bloqueio para assegurar o cumprimento. Nas razões recursais, sustentou a inexigibilidade do título judicial. Em vista de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403